Tribunal: TJDFT
Processo: 0707923-15.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0707923-15.2020.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: NEWLAND VEICULOS LTDA, NEWLAND VEICULOS LTDA, NEWLAND VEICULOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL impugnando decisão que não conheceu, monocraticamente, de anterior agravo interno manejado pelo ente distrital. O agravante alega, em síntese, que ao Relator não é dada, isoladamente, a faculdade de não conhecer do agravo interno, porquanto o recurso deve obrigatoriamente, se não exercido o juízo de retratação, ser submetido ao colegiado; houve impugnação específica relacionada ao Tema 1.093/STF e que, no mérito, verifica-se a absoluta inexistência de direito líquido e certo. Pede a reforma da decisão que julgou monocraticamente a apelação para declarar a sua nulidade ou a denegação da segurança. Contrarrazões apresentadas. DECIDO De acordo com o art. 1.021, § 2o, do CPC, contra a decisão do relator caberá agravo interno, o qual será submetido ao colegiado, caso não exercido o juízo de retratação. Na origem, NEWLAND VEÍCULOS LTDA e outros interpuseram mandado de segurança contra ato do Coordenador de Cobrança Tributária da Secretaria da Receita do Distrito Federal e Distrito Federal objetivando se eximir do pagamento do DIFAL. A segurança foi parcialmente concedida. O réu apelou. A apelação foi desprovida, monocraticamente, pelo Relator com fundamento na questão decidida no Tema 1.093/STF. O apelante, ora agravante, interpôs agravo interno, cujo recurso não foi conhecido de forma isolada pelo Relator, por inovação recursal e falta de impugnação específica. Daí o presente agravo interno. Reexaminando os fatos da causa, conclui-se que o agravante tem razão. Isto porque, de acordo com o art. 1.021, § 2], do CPC, o agravo interno deve, necessariamente, se não exercido o juízo de retratação, ser submetido a julgamento pelo colegiado, daí porque o pronunciamento judicial que não conheceu do primeiro recurso (agravo interno), isoladamente, não pode prevalecer. Por outro lado, a decisão que julgou monocraticamente a apelação realmente incorreu em equívoco, porque decidiu a questão com fundamento no Tema 1.093/STF, que assentou a compreensão que a exigência do DIFAL pressupõe a edição de lei complementar. Todavia, a pretensão veiculada no mandado de segurança impetrado pelos oras agravados, é de se eximir do pagamento do referido tributo, sob o fundamento de que não seria devido nas operações internas, ainda que o destinatário final seja pessoa jurídica localizada em outro Estado da Federação, porque o fato gerador do ICMS ocorre no estabelecimento situado no próprio Estado em que o serviço é prestado. Ante o exposto, exercendo o juízo de retratação, torno sem efeito as decisões que julgaram monocraticamente a apelação, bem como a que não conheceu do primeiro agravo interno, e julgo prejudicado o presente recurso, para determinar que o apelo interposto pelo ora agravante, e a remessa necessária, sejam submetidos a julgamento pelo colegiado. Intime-se. Operada a preclusão, retornem para elaboração do voto de mérito. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator